Tribunal: TJMT
Processo: 1008323-28.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008323-28.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIEL JOSE DA CRUZ DREWS - CPF: 083.640.429-71 (APELANTE), BRENO BARBOSA DA SILVA (APELANTE), JOAO LOZI ESPINDOLA - CPF: 059.647.421-06 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DA SILVA BALATA - CPF: 028.103.151-75 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENO BARBOSA DA SILVA - CPF: 051.655.911-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO [ART. 157,§2º, INCISOS II E I, CP] – ESTELIONATO TENTADO [ART.171,§ 2º - A C/C ART. 14. II CP]. – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO VÁLIDO E CORROBORADO POR SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COERENTES E DETALHADOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR – RELATÓRIO DE ANÁLISE DE IMAGENS – PALAVRA DO POLICIAL ENVOLVIDO NOS ATOS DE RECONHECIMENTO – PLEITO ABSOLUTÓRIO CRIME DE ESTELIONATO TENTADO POR SUPOSTA IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO – [CRIME IMPOSSÍVEL] – DESCABIMENTO
– OBTENÇÃO DAS SENHAS BANCÁRIAS DA VÍTIMA POR MEIO RELATIVAMENTE IDÔNEO
– ATOS PUNIVEIS PRÁTICADOS POR MEIOS E OBJETOS

EFICAZES OU IMPROPRIOS –TEÓRIA OBJETIVA TEMPERADA ADOTADAS PELO LESGISLADOR –

REFORMA DA SENTENÇA QUANTO Á DOSIMETRIA DA PENA BASE – PRETENDIDA – AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– INVIABILIDADE – PREMEDITAÇÃO
– FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA DESALVORAR CULPABILIDADE – CRIME PRATICADO EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO – ESTACIONAMENTO COMERCIAL COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS – JUSTIFICATIVA
IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA – EFETUADO –

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –

RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas nos autos, a partir dos elementos de prova produzidos, mormente pelas declarações da vítima, em ambas as fases processuais, além de depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência.

Incabível acolher o pleito de absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelos depoimentos da vítima e reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando e juízo.

A palavra da vítima, em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, possui especial relevância probatória, quando coerentes e harmônicas com o contexto probatório.

“[...] Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu. Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). [...]

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)”

A teoria objetiva temperada, adotada pelo legislador brasileiro permite a punição de atos praticados pelo agente quando os meios e os abjetos são relativamente eficazes ou impróprios, como no caso concreto.

Assim, o crime impossível só se configura por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta propriedade do objeto.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ariel José da Cruz Drews e Breno Barbosa da Silva
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1008323-28.2024.8.11.0042, que imputou aos apelantes a prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) do Código Penal e artigo 171, § 2º - A, c/c artigo 14, II, do Código Penal,

A).
ARIEL JOSÉ DA CRUZ DREWS,
como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) do Código Penal e artigo 171, § 2º-A, c/c artigo 14, II, do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, devendo aguardar preso o trânsito em julgado da presente sentença.

B).
BRENO BARBOSA DA SILVA,
como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) do Código Penal e artigo 171, § 2º-A, c/c artigo 14, II, do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, devendo aguardar preso o trânsito em julgado da presente sentença. (Sentença – 230349193).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer:

A). A absolvição dos apelantes quanto ao crime de roubo (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), em razão da ausência de prova segura e inconteste da autoria delitiva;

B). A absolvição dos apelantes quanto ao crime de estelionato (artigo 171, § 2º-A, do Código Penal), em razão da impropriedade do meio empregado, ocasionando em crime impossível; e

C). Em caso de não se entender pela absolvição do crime de estelionato, a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena-base do referido crime, de modo a afastar a valoração negativa da “culpabilidade” do agente e das “circunstâncias do crime”. (Id.230349199).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta a tese defensiva, manifestando-se pelo DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação, devendo ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos, a r. sentença condenatória recorrida proferida contra
BRENO BARBOSA DA SILVA
e
ARIEL JOSE DA CRUZ DREWS
, por ser medida de lídima e sã J U S T I Ç A. (Id.230349211).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dra.
JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO
GUARIENTE
Manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO

do recurso interposto (Id. 234861655).

“ Síntese ministerial
– Roubo majorado e estelionato tentado. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pretendida absolvição em relação ao crime de roubo majorado. Alegação de ausência de prova segura e inconteste da autoria delitiva. Pretendida absolvição em relação ao crime de estelionato tentado. Alegação de atipicidade da conduta por crime impossível. Improcedentes. Pedido reforma da sentença quanto à dosimetria da pena-base do referido crime, de modo a afastar a valoração negativa da “culpabilidade” do agente e das “circunstâncias do crime”. Alegação de utilização pelo magistrado sentenciante dos critérios do crime de roubo. Improcedente.
Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ariel José da cruz Drew e Breno Barbosa da silva, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª vara criminal da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1008323-28.2024.8.11.0042, que imputou aos apelantes a prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) do código penal e artigo 171, § 2º-a, c/c artigo 14, II, do Código Penal (id. 230349193).

Conheço o recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inexistindo preliminar passo a analise do Mérito recursal.

Narra à denúncia: (Id. 230349154).

I – Dos Fatos

“(...). Logrou-se apurar que no
31 de março de 2024
,
por volta das 12h10min, no estacionamento do Supermercado Comper, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá/MT, ARIEL JOSÉ DA CRUZ DREWS e BRENO BARBOSA DA SILVA, um aderindo à vontade do outro,
mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, um veículo
Honda/HR-V, de cor prata, placa NTZ-2915 e um aparelho celular Samsung S21 FE, pertencentes à vítima João Lozi Espindola.

FATO 02

Em continuação, os denunciados
ARIEL JOSÉ DA CRUZ DREWS
e
BRENO BARBOSA DA SILVA
, um aderindo à vontade do outro,
tentaram obter,
para si,
vantagem ilícita,
em prejuízo da vítima,
induzindo e mantendo em erro a namorada da vítima J
oão Lozi Espindola, mediante ardil (engodo), por meio de mensagens via WhatsApp, passando-se pela vítima, t
entando conseguir a senha do aplicativo bancário do ofendido para fazer transferência de valores
, cujo resultado somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que a namorada da vítima, embora soubesse, não conseguiu lembrar a senha correta para passar aos meliantes.

II – CONTEXTUALIZAÇÃO

Conforme apurado, a vítima estava no estacionamento do Supermercado Comper, quando foi surpreendido pelo denunciado BRENO, que lhe subtraiu o automóvel mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mandando ficar parado, bem como, levaram-lhe o celular exigindo que o deixasse desbloqueado.

O denunciado BRENO tomou a chave do veículo das mãos da vítima e entregou para o seu comparsa, o denunciado ARIEL, que, imediatamente, assumiu a direção do carro, no qual os denunciados empreenderam fuga.

Com o aparelho celular desbloqueado em mãos e com intuito de obter eventuais valores contidos na conta bancária da vítima, os ladrões, por meio do aplicativo Whatsapp, induziram em erro a namorada do ofendido, uma vez que se passou por João, e, solicitaram ajuda para lembrar a senha do aplicativo Nubank e do cartão de crédito, contudo, as senhas informadas pela namorada não estavam corretas porque embora soubesse, ela não conseguiu se lembrar naquele momento, razão pela qual, não obtiveram êxito em acessar a conta bancária do ofendido,
conforme print das conversas (Id 155290224 – pág. 25/26).

O roubo foi presenciado por uma testemunha (Carlos) que, sem ser vista pelos denunciados, estava no estacionamento, próximo ao veículo roubado, a qual ao perceber que estava acontecendo um assalto, pegou o seu celular e fez várias fotografias de um dos assaltantes, que posteriormente foi reconhecido como sendo o denunciado BRENO BARBOSA DA SILVA.

A vítima noticiou os fatos para a Polícia e informou que tanto o seu veículo quanto o seu aparelho celular possuíam rastreador, sendo que a localização apontava o bairro Jardim Cuiabá.

Iniciada as diligências, o veículo foi localizado no estacionamento do prédio São José Office Prime (Id 155290224 – pág.29), bem como, a vítima, no dia seguinte, foi contactada por alguém que encontrou seu aparelho celular em uma lixeira, no bairro Alvorada
.

O ofendido João Lozi Espindola e a testemunha ocular Carlos Eduardo da Silva Balata
compareceram na Delegacia de Polícia e reconheceram por fotografia e pessoalmente, com as formalidades previstas em lei, o Representado BRENO BARBOSA DA SILVA, como sendo um dos autores do roubo majorado
e o homem que aparece nas fotografias feitas por Carlos Eduardo (Id 155290224 – pág. 16, 31 e 33), sendo certo que antes do reconhecimento pessoal o denunciado BRENO foi preso após praticou outro crime de roubo no dia 16.04.2024.

Em continuidade as diligências, a Autoridade Policial solicitou as imagens das câmeras de segurança do Supermercado Comper e ao analisar o material, a equipe de Investigadores de Polícia, concluiu que o comparsa de BRENO é o denunciado ARIEL JOSÉ DA CRUZ DREWS, conforme Relatório de análise de imagens (Id 155290225).

Assim, o denunciado Ariel, também preso por outro roubo tentado no dia
09.04.2024,
ou seja, dias após os fatos narrados nessa denuncia, que praticou com mesmo modus operandi, também foi submetido a reconhecimento pessoal, com as formalidades previstas em lei, oportunidade em que a vítima João Lozi o reconheceu como sendo o homem de pele clara, cabelo curto, estatura alta e magra que aparece nas imagens cometendo o roubo narrado na presente denúncia, juntamente com Breno (Id 155290230).

Interrogados sobre o roubo contra a vítima João Lozi o denunciado BRENO ficou em silêncio e o denunciado ARIEL negou os fatos (Id 155290224 – pág. 35 e Id 155290239).

Conforme atestado de pena juntada no feito,
Breno Barbosa da Silva é
multirreincidente específico.

III – DOS PEDIDOS

Em face do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece denúncia contra ARIEL JOSÉ DA CRUZ DREWS e BRENO BARBOSA DA SILVA,
pedindo a condenação
dos denunciados nas penas cominadas no artigo
157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º - A, inciso I, (arma de fogo) do Código Penal e artigo 171, § 2º-A, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 29 e 69 do Código Penal
,
com aplicação a BRENO BARBOSA DA SILVA, da circunstância agravante, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidente).

Pede, também, nos termos do
art. 387, IV, do CPP
, sejam os denunciados condenados a ressarcir os prejuízos materiais causados à vítima a ser arbitrado por este Juízo, conforme as provas produzidas durante a instrução, bem como, seja arbitrado,
a título de danos morais, o valor mínimo de R$ 15.000,00
,
bem como requer seja a denúncia recebida,
determinando a citação e intimação dos denunciados para oferecimento de resposta à acusação, devendo ser inquiridas as testemunhas abaixo arroladas e pelo interrogatório do denunciado durante a instrução processual, até final sentença condenatória.

Da imputação pelos crimes de roubo majorado e tentativa de estelionato.

A defesa, em sua suma, requer a absolvição dos apelantes, de um lado, pela alegada insuficiência de provas quanto á autoria e certeza do reconhecimento no crime de roubo majorado; de outro, sob o argumento de crime impossível, no tentativa de estelionato, por suposta impropriedade absolutória do meio empregado.

Sem razão, contudo.

No tocante ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art.157, §2º, II, CP), os elementos de convicção produzidos corroboram, mediante forte coesão probatória, a conclusão pela autoria delitiva por parte dos réus Ariel e Breno.

Nesse sentido, destaco o depoimento firme e detalhado da vítima
João,
descrevendo as ações de cada um dos recorrentes durante a subtração do veículo e aparelho celular, além dos reconhecimentos formais realizados no curso das investigações, nos seguintes termos (Id. 230349154):

“(...). Eu estava chegando ao Comper, por volta de meio-dia, mais ou menos, e após eu desembarcar do carro que eu estava, um Honda HR-V, eu fui abordado por trás por dois indivíduos, um deles estava armado (...). Quem chegou armado foi o Breno. O Ariel ele já pegou a chave do carro e acabou entrando no banco do motorista (...). Confirmo, sim (os reconhecimentos de Breno e Ariel feito na delegacia com formalidades)”.

Em Juízo, a vítima João Lozi Espindola. (Id.
155290230
).

“(...).
Eu estava chegando no Comper, por volta de meio-dia, mais ou menos, e após eu desembarcar do carro que eu estava, um Honda HR-V
, eu fui abordado por trás por dois indivíduos, um deles estava armado.
Era uma pistola. Eu consegui identificar a arma, era uma arma preta, mas eu não tenho essa experiência para distinguir se é um simulacro ou não. Levaram o carro e o meu telefone. Foi recuperado o carro e o telefone.
Meu telefone foi encontrado por um mecânico, numa lixeira, no bairro Alvorada. O carro foi encontrado perto, no bairro Parque Cuiabá, próximo àquela academia Smart Fit, próximo ao hospital também do Cuiabá. Acho que é Jardim Cuiabá
ou Parque Cuiabá, ali perto do shopping estação, nas proximidades.
Confirmo, sim (os reconhecimentos de BRENO e ARIEL feito na delegacia com formalidades). Quem chegou armado foi o BRENO. O ARIEL ele já pegou a chave do carro e acabou já entrando no banco do motorista
. Após eles pegarem meu telefone, logo depois, em seguida,
uns 10 minutos depois, mais ou menos, eles entraram em contato com a minha namorada pedindo senha do banco.
Tentaram acessar o meu banco, não conseguiram, eu fui bloqueado devido à tentativa de senhas incorretas. Ela não tinha ciência. Não, ela não percebeu, mas ela não tinha ciência da minha senha do banco. Ela não tem essa informação
. Ela passou uns números que às vezes eu utilizo como senha em algumas coisas, mas não era a senha do banco. Confirmo, sim (que reconheceu os dois).
Não, não tive acesso a essas gravações (do estacionamento).
Reconheci dois, dois indivíduos. Foram reconhecimentos separados. Tinha outras pessoas junto.
Não conhecia nenhum dos dois.
Sim, facilmente (consegue descrever os assaltantes). Um deles é um moreno, baixo, não sei qual altura exata, mas eu chutaria ali por volta de 1,65m, entre 1,75m. O outro é já um bem mais alto, assim, eu chutaria 1,90m, quase 2m de altura, bem magro. E o outro, moreno, baixo, no ato ele tinha barba, não sei como que ele está agora. E o outro, Inclusive, o mais alto estava usando um chapéu durante o ato. O mais alto era branco, cabelo eu não vi, devido ao fato de ele estar com chapéu, eu só lembro do rosto
. Ela forneceu outro número. Não possuía, ela apenas achou que fosse eu, e acabou tentando me ajudar, mas não era.”

A testemunha Carlos Eduardo da Silva Balata, em Juízo. (Id.
55290224).

“(...)
reconheceu formalmente os réus como autores do delito e, ainda, declarou, como testemunha em Juízo, que presenciou os fatos e viu perfeitamente apenas um dos réus, mas eram dois criminosos. O assaltante estava com uma arma de fogo que aparentava ser falsa. Confirma que reconheceu o Breno na Delegacia como sendo um dos autores do fato criminoso, sendo que ele foi colocado ao lado das outras pessoas. A testemunha conseguiu tirar uma fotografia no momento em que a vítima estava sendo roubada, sendo que o Breno aparece na foto.

A testemunha o policial militar Otávio Cavalcante Bezerra, em Juízo. (Id.230349211).

“(...). Disse que buscou os apelantes na delegacia para o ato de reconhecimento, em que a vítima os reconheceu. Disse ainda que, se não engana, há nos autos relatório de análise por ele confeccionado sobre o fato.

(...), Lembro-me do dia que a vítima foi na delegacia e reconheceu. Um deles ele reconheceu com certeza. Eu presenciei todos que foram lá. Eles reconheceram.
A vítima reconheceu os dois, um com 100%
. A informação que eu recebi é que eles também estavam tentando pix, pedindo dinheiro. Não lembro o que foi apreendido. Se não me engano, eles foram presos em flagrante. Acho que tem relatório nos autos. Participei da diligência em que buscou os réus no presidio para fazer reconhecimento na delegacia. Somente participou dessa diligência.

“(...)
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
.” STJ - HC: 608558 RJ 2020/0217527-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020.”

Sendo assim, o depoimento coerente e harmônico da Vítima, tanto na fase inquisitorial quanto na fase processual, que passa de forma detalhada a dinâmica criminosa e reconhecendo os apelantes como sendo autores do delito praticado, com depoimentos das testemunhas e as imagens coletadas, tornaram o conjunto probatório sólido e suficientes para condenação.

(As declarações da vítima: I) o reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha ocular Carlos, que presenciou o fato e visualizou Breno, tendo confirmado a identificação em juízo; II) o minucioso relatório de análise das câmeras de segurança que registraram todo o evento delituoso e subsidiaram a identificação dos dois apelantes; e III) o depoimento da autoridade policial ratificando os atos de reconhecimento válidos.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" ( AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2035719 SP 2021/0400891-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) –
Nosso grifo
.

Portanto, evidenciada a autoria delitiva através desse sólido conjunto probatório harmônico, formado por reconhecimentos visuais, depoimentos consistentes, registros fotográficos e análise técnica das imagens, impossível acolherem a pretensão absolutória neste ponto.

Nesse sentido, pacífico é o entendimento jurisprudencial de que os reconhecimentos realizados com observância das garantias legais e respaldados por demais elementos de prova detêm plena validade para embasar decreto condenatório, a exemplo do seguinte julgado desta Corte:

Oportuno mencionar, que nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante - porquanto foi quem sofreu a violência ou grave ameaça.

(N.U 0021006-95.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024), assim como “os depoimentos da testemunha ocular, prestados sob o crivo do contraditório, apresentam-se idôneos para comprovar a autoria delitiva (TJMT, AP N.U 0000575-57.2016.8.11.0004) (N.U 0019538-90.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023); e também, como o depoimento dos policiais prestado em Juízo, quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
como é o caso dos autos
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Quanto ao delito de tentativa de estelionato.

Tampouco merece prosperar a tese defensiva de crime impossível, eis que o meio utilizado não se revelou absolutamente ineficaz ou impróprio para obtenção da vantagem ilícita pretendida.

Com efeito, os elementos probatórios coligidos demonstram de forma inequívoca que os réus, imediatamente após o roubo do veículo e celular, lograram êxito em dar início à execução do crime de estelionato contra a vítima
João,
utilizando o aparelho (celular) subtraído para se passar por ele e enviar mensagens fraudulentas à namorada, na tentativa de obtenção indevida das senhas bancárias para praticar as transferências.

A materialidade dessa conduta restou comprovada pelos prints das mensagens enviadas (Id. 155290224), nas quais os apelantes, disfarçados da vítima, solicitaram as senhas à namorada dele, tendo ela fornecido diversas opções, porém, nenhuma estava correta.

Nesse ponto, evidencia-se que a tentativa de estelionato não se consumou apenas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, oportunidade em que também fica claro que o meio utilizado não era absolutamente ineficaz ou impróprio, já que a namorada da vítima tinha acesso a várias senhas dele, podendo acertadamente fornecer alguma correta.

Esse contexto é igualmente confirmado pelas declarações da vítima em juízo (Id. 230349154), ao afirmar:

“(...). Após eles pegarem meu telefone, logo depois, em seguida, uns 10 minutos depois, mais ou menos, eles entraram em contato com a minha namorada pedindo senha do banco. (...) Ela não tinha ciência da minha senha do banco. Ela não tem essa informação. Ela passou uns números que às vezes eu utilizo como senha em algumas coisas, mas não era a senha do banco.”

Assim, tendo sido comprovado que os apelantes lograram iniciar a execução do crime de estelionato, mediante ardil e uso de meio relativamente inidôneo, mas não absolutamente ineficaz ou impróprio para obtenção de vantagem ilícita, descabe a pretensão absolutória sob essa perspectiva.

Nessa seara, novamente se faz oportuno trazer à colação o escólio da douta doutrina, segundo a qual:

"Conclui o autor que, para "a teoria objetiva temperada, em resumo, crime impossível é a tentativa realizada com meios absolutamente inidôneos ou dirigidos a um objetivo inidôneo. Em ambas a situação está ausente o perigo real que deve acompanhar, em todo caso como consequência, tanto o crime consumado como o tentado. A tentativa, pois, não seria punível, eis que ausente seu caráter objetivo. “A contrario sensu, a tentativa está caracterizada - afastado, portanto, o delito impossível - quando os meios forem relativamente inidôneos.” (Nucci, Guilherme de S. Manual de Direito Penal). (sic).

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
In verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTELIONATO – ART. 171, CAPUT, C.C. ART. 14, II, AMBOS DO CP – DESFECHO ABSOLUTÓRIO PELO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL - RECURSO MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - PRETENSÃO CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – Impõe-se a condenação do agente quando o corpo probatório traz elementos suficientes à certeza cristalina acerca do crime de estelionato praticado.
Para o reconhecimento do crime impossível (art. 17 do CP)é imprescindível que o meio não represente nenhum risco à consumação do injusto penal. Caso contrário, se o agente utiliza instrumento relativamente inidôneo e existe perigo, ainda que mínimo, de fraude exitosa e de lesão ao bem jurídico que pretende atingir, descabida a tese do crime impossível. Portanto, tratando-se de ineficácia relativa do meio empregado pelo agente, haverá tentativa punível, ante a efetiva possibilidade e a ocorrência do crime.
DOSIMETRIA – Favoráveis as circunstâncias judiciais, a pena base foi fixada no patamar mínimo. Na etapa intermediária, presente a circunstância agravante da reincidência, a sanção foi majorada na fração de 1/6. Na terceira fase, presente a causa de diminuição referente à tentativa, de modo que a pena foi reduzida de 1/3, face ao iter criminis percorrido pelo agente. Fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do enunciado da súmula nº 269 do C. STJ. Negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis, vez que não preenchidos os requisitos legais e não se apresenta socialmente recomendável, em como não atenderia ao princípio da suficiência da pena. Recursos providos.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1514746-85.2023.8.26.0228 São Paulo, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 27/05/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024). (sic).

A alegação de crime impossível é improcedente, vez que os apelantes iniciaram a práxis criminosa com vontade livre e consciente de consumar o delito, mediante ardil visando auferir locupletamento indevido em detrimento de terceiro.

Ainda que não tenham alcançado o desiderato por fatores estranhos á sua intencionalidade, o comportamento não se amolda á excludente de ilicitude prevista no art. 17 do Codex Repressivo, que exige absoluta ineficiência do meio ou total impropriedade do objeto para a não incursão da tentativa.

In casu,
o expediente utilizado (emprego de dados bancários obtidos por meio de fraude) era relativamente inadequado e não absolutamente inidôneo, porquanto a companheira da vítima detinha múltiplas senhas desta, havendo concreta possibilidade de êxito na empreitada criminosa.

Logo, constatada a existência de risco de consumação do ilícito, descabe a invocação da excludente de crime impossível, consoante à teoria objetivo – subjetiva mitigada e o entendimento jurisprudencial sedimentado.

Nesse sentido trago a lição do doutrinador Rogerio Greco.

“(...). Em situação intermediária encontra-se a teoria objetiva temperada, moderna ou matizada, que entende somente puníveis os atos praticados pelo agente quando os meios e os objetos são relativamente eficazes ou impróprios, isto é, quando os meios e os objetos são relativamente eficazes ou impróprios, isto é, quando há alguma possibilidade de o agente alcançar o resultado pretendido.

A teoria objetiva temperada foi à adotada pelo legislador brasileiro,
(código Penal comentado, 4º edição revista, ampliada e atualizada, 2010, P.49).

Logo, comprovadas a autoria e materialidade, bem como afastada a tese de crime impossível no estelionato, deve ser integralmente mantida a condenação pelos dois delitos imputados, insistindo-se na total idoneidade do sólido conjunto probatório apresentado.

Da dosimetria da pena.

A defesa alega que, caso não entenda pela absolvição do crime de estelionato tentado, a sentença deve ser reformada no que diz respeito á dosimetria da pena.

Por fim, nada há a reparar quanto à dosimetria realizada pelo Juízo Sentenciante no delito de estelionato tentado.

Sustenta a defesa que o magistrado teria valorado negativamente a culpabilidade e circunstâncias do crime com fundamentos referentes apenas ao roubo praticado, sem qualquer relação com o estelionato.

Novamente, sem razão.

Compulsando os fundamentos utilizados para exasperação da pena-base no estelionato, extrai-se que o julgador levou em consideração aspectos fáticos comuns a ambos os delitos, que convergem para uma maior reprovabilidade das condutas, como a premeditação, organização, técnica utilizada e o próprio local público de fácil acesso onde foram praticados os crimes.

Eis os exatos termos da fundamentação (Id. 230349193):

“(...).Pena-base fixada acima do mínimo legal, dada as circunstâncias e culpabilidade, na medida em que observa-se nos autos, sobretudo em relatórios policiais, que eles tinham organização para cometer o crime, com veículo de suporte e análise das vítimas, demonstrando também uma certa premeditação para cometer roubo e tinham a técnica de aplicar estelionatos com os dados e celular roubados. Ademais, o crime cometido em estacionamento da Público, o que demonstra audácia e arrogância na impunidade”.

Assim, não assiste razão à defesa, uma vez que a fundamentação utilizada para valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias refere-se a elementos comuns e inter-relacionados aos dois crimes, tais como a premeditação e organização evidenciada no emprego de técnica visando ao estelionato subsequente, com uso dos dados roubados para tanto, além do local de execução.

Nesse contexto, observo que o magistrado não se valeu de fundamentos genéricos, tampouco exclusivos do roubo, apresentando, ao revés, motivação idônea para elevar a pena-base no estelionato tentado, em consonância com os ditames constitucionais e legais.

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto por Ariel José da Cruz Drews e Breno Barbosa da Silva, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025